Tribunal: TJDFT
Processo: 0040005-27.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040005-27.2002.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: EVALDO MARCIO SILVA SIMÕES, MARIA REGINA MONTEIRO SIMÕES, TERESA LEONOR MARTINS MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução. Cédula de crédito bancário. Inexistência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente. CPC 921, III e §§ 4o e 5o. Honorários: ante o princípio da causalidade, é devida a condenação do executado nos ônus de sucumbência, pois deixou de quitar o débito no prazo legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o e 921, ambos do CPC, insurgindo-se contra a falta de intimação das partes para promover o andamento do feito. Aduz que, não havendo o devido arquivamento do processo, conforme determinado pelo rito legal, as partes não têm ciência inequívoca acerca do início do decurso do prazo prescricional, sendo que a pena gravíssima de extinção do processo deve ser aplicada apenas quando inequivocamente houver desinteresse do credor em promover o andamento do feito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Pugna, assim, para que seja afastada a prescrição interrcorrente declarada. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 26003462 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 921, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Acrescento que foi concedida ao exeqüente a oportunidade de se manifestar acerca da eventual prescrição intercorrente (id 19524922) e que a solicitação de diligências na petição de id 19524919 ocorreu após a consumação da prescrição.” (ID 23919653 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030